Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão ID. 46622126 - Pág. 2 que não conheceu do Recurso Inominado em razão de deserção, pela ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento do preparo. Em suas razões, o embargante aponta que a decisão é contraditória, uma vez que fixou os honorários advocatícios em valor superior ao proveito econômico obtido com a demanda. Ademais, argumenta que o fato de o recurso ter sido declarado deserto não faz com que sua condição financeira deixe de ser de hipossuficiente. Assim, requer a redução dos honorários para o valor equivalente a 10% do valor da condenação. É o breve relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há o vício de contradição na decisão embargada que não conheceu do Recurso Inominado em razão de deserção. Contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, pretende a modificação da decisão embargada. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, a sua hipossuficiência não foi comprovada e os honorários foram fixados de forma adequada, considerando os parâmetros indicados no art. 85 do CPC, não havendo disposição que imponha que o seu valor deva ficar abaixo do valor da condenação imposta ao réu na sentença. O embargante atribuiu à causa o valor de R$ 12.500,00. O êxito ou não na interposição de um recurso também deve levar em consideração o custo com o pagamento da verba honorária em caso de sucumbência. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Preclusa a decisão, baixem-se os autos à Vara de origem. I.